Tribunal: STF
Processo: HC 223980
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronier Teixeira de Araujo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 762.211/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Os impetrantes dizem tratar-se de paciente condenado às penas de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão na ação penal nº 0013065-41.2011.4.03.6181, bem como 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão na ação penal nº 0013357-26.2011.4.03.6181, ambas da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, como incurso nos crimes do art. 33, caput, e 35, combinados com o artigo 40, I, todos da Lei 11.343/2006.



    Sustentam a necessidade de aplicação da continuidade delitiva aos aludidos crimes, nos termos do art. 71 do Código Penal, sob pena de indevido bis in idem. Nesse sentido, asseveram:



    “(...) a mesma investigação, sobre as mesmas pessoas, associados em tese para praticar os mesmos delitos (tráfico), dentro de um mesmo contexto fático, foi estrategicamente punida como se fossem condutas distintas, como se a cada delito praticado a associação se valesse de um novo ímpeto, uma nova formação, com estabilidade e permanência que, segundo o juízo coator, se dava a cada delito praticado.” 



    Apontam, ainda, necessidade de readequação da pena base, afirmando-a estabelecida à míngua de fundamentação idônea, pois “a magistrada de piso aumentou a pena-base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em 1/20 pelos maus antecedentes, e mais 1/20 para cada 50kg de droga apreendida. Ou seja, o aumento da pena se deu por questão de estilo da Magistrada, que criou um critério não previsto em nenhuma norma positivada (aumento a cada 50 kg)”



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para, 



    “determinar a aplicação da figura do crime único, procedendo à nova dosimetria da pena do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem definitiva, convalidando-se a liminar, para o fim de, reconhecido o bis in idem, aplicar ao paciente a figura do crime único para todos os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou anular as duas condenações excedentes referentes ao crime de associação para o tráfico de drogas, e, subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas, reduzindo as penas-bases da ½ (metade) ante o erro de cálculo na dosimetria.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que as condutas praticadas pelo agravante não foram realizadas no mesmo contexto fático-temporal. Dessa forma, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva em favor do acusado, uma vez que não foi preenchido um dos elementos objetivos (mesmas condições de tempo). 



2. Agravo regimental não provido.” (Doc. 8)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz em seu voto,



    “No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou claro que as condutas praticadas pelo agravante não foram realizadas no mesmo contexto fático temporal, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 77): 



    Por fim, não prospera a alegação do réu de necessidade de aplicação da regra da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), ao invés do concurso material (artigo 69 do Código Penal), em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico de entorpecentes, uma vez que as circunstâncias concretas dos referidos delitos demonstram que foram praticados de forma autônoma, inexistindo continuidade entre as condutas. 



    Pelo simples intróito do referido acórdão, é possível inferir que os delitos foram cometidos em tempo e modo distintos. Confira-se (fl. 701): 



    A presente ação penal cuida de seis autos de prisão em flagrante delito: o primeiro referente à apreensão de 670,04Kg de cocaína, no dia 08 de junho de 2010 (IPL nº 3-071/2010 DPF/ROO/MT); o segundo à apreensão de 252kg de cocaína no dia 11 de agosto de 2010 (IPL nº 2-0569/2010 DRE/DRCOR/SR/DPF/SP); o terceiro à apreensão de 21kg de cocaína, no dia 20 de agosto de 2010 (IPL nº 2-0594/2010 DRE/DRCOR/SR/DPF/SP); o quarto à apreensão de 359,77kg de cocaína no dia 26 de agosto de 2010 (IPL nº 0598/2010 DRE/DRCOR/SR/DPF/SP); o quinto à apreensão de 152,250 kg de cocaína, no dia 18 de setembro de 2010 (IPL nº 388/2010 DPF/AQA/SP); e o sexto à apreensão de 405,850kg de cocaína no dia 08 de dezembro de 2010 (IPL nº 186/2010 DPF/ROO/MT). 



    Diante desses fundamentos, é evidente a ausência do preenchimento de um dos elementos objetivos (mesmas condições de tempo), o que se mostra inviável para o reconhecimento da continuidade delitiva em favor do acusado.



     Aliás, o que se observa, na verdade, é a prática de atos independentes, característicos da reiteração criminosa, em que deve incidir a regra do concurso material, exatamente como procedido pela Corte de origem, e não a da continuidade delitiva, como pretende o agravante.” (Doc. 8)



     (…) 



    Como visto, o Tribunal de Justiça e, na sequência, o Superior, entenderam inaplicável a regra da continuidade delitiva ao caso, destacando a ausência do requisito objetivo (mesmas condições de tempo). Por fim, concluíram caracterizada a reiteração criminosa a autorizar a aplicação da regra do concurso material de crimes. 



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se:



     



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Pressupostos não configurados.



    2. Habeas corpus denegado. (HC 106.982 – Primeira Turma – Relator. Min. Marco Aurélio. Redator para o acordão. Min. Alexandre de Moraes. DJe:8/2/2018)



    Ainda que assim não fosse “o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus” (RHC nº 181.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/4/20).



    No mesmo sentido: 



          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



          I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizarse inadmissível supressão de instância. 



          II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



          III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 198114 AgrR – Segunda Turma - Relator – Min. Nunes Marques – DJe: 23/4/2021)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 26 anos de reclusão por duplo crime de homicídio simples. Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Pena-base. Dosimetria. Nulidade. Inexistência. Recurso não provido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inclusão de qualificadora como circunstância agravante da pena. Recurso exclusivo da defesa. Exasperação da pena determinada pelo Juiz-Presidente. Inadmissibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus. Ordem concedida de ofício. 



    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    2. Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    3. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando de terceiro julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu por ocasião do primeiro julgamento, não pode incluir e quesitar circunstância agravante que per se qualificaria o crime de homicídio pelo qual o réu foi denunciado sem que tivesse ela sido mencionada na denúncia, na pronúncia e no libelo-crime acusatório. Impossibilidade de aplicação de pena mais grave do que aquela que resultou de anterior decisão anulada, uma vez que presentes os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se ao Juiz-Presidente a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. Precedentes.



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício” (RHC nº 103.170/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/11).



    Por fim, a questão atinente à fixação da pena base não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, logo, o exame nesta oportunidade implicaria indevida supressão de instância, conforme a pacífica jurisprudência da Corte.



    Lado outro, o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente